Tribunal: TJDFT
Processo: 0747821-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0747821-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: WILSON DA SILVA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de WILSON DA SILVA CAMPOS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias. Insurge-se o impetrante contra prisão temporária decretada em desfavor do paciente e alega, ainda, que foi pleiteado acesso ao mandado de prisão em desfavor do paciente, para esclarecimento dos fatos e acesso ao seu teor, contudo, foi negado pelo d. Juízo apontado como coator. Dos documentos que instruem a impetração, notadamente do print da tela de whatsapp colacionado no ID 21124195, não é possível confirmar as alegações do impetrante. De tal documento não consta sequer o número do processo no qual foi solicitada a habilitação e vista dos autos. Tampouco colacionou-se a decisão que teria negado o pretendido acesso à decisão segregatória, o que impede o exame da legalidade do decisum. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator